Tribunal: TJPA
Processo: 0049599-62.2015.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0049599-62.2015.8.14.0115

EMBARGANTE: RENE AUGUSTO PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DO EMBARGANTE – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 9437974 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos e rejeitá-los, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _______________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RENE AUGUSTO PEREIRA, inconformado com o teor do Acórdão ID 9437974, procura sanar
omissão,
obscuridade, ambiguidade e contradição em face da decisão de pronúncia, com supedâneo na ausência de dolo do agente, que teria desferido um único tiro quando teve a chance de efetuar muito mais.

A defesa asseverou em seus aclaratórios a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de falta de dolo do agente, além da decisão ter sido baseada somente nos relatos da vítima Rodrigo, restando ausente quaisquer indícios de autoria, uma vez que não existem provas de que tenha sido o autor dos disparos. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, com o prequestionamento expresso dos arts. 155, 381, 413, § 1º e 564, do Código de Processo Penal, art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, LV, LVII, art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
RENE AUGUSTO PEREIRA, inconformado com o teor do Acórdão ID 9437974, procura sanar
omissão,
obscuridade, ambiguidade e contradição em face da decisão de pronúncia.

Extraem-se dos autos, que no dia 20 de janeiro de 2014, por volta das 01h3Omin, sem possibilitar qualquer chance de defesa, o acusado matou a vítima Luiz Carlos Lorenzetti e tentou ceifar a vida de Rodrigo Classe Lorenzetti, mediante disparo de arma de fogo, delitos, possivelmente motivados por briga de terra.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou RENE AUGUSTO PEREIRA, nos termos do 121, § 2º, IV do CPB e artigo 121, § 2º, IV C/C art. 14, II do CPB. Irresignado manejou Recurso em sentido estrito, o qual foi apreciado pela Turma Julgadora que ao final confirmou a decisão de pronúncia em todos os seus termos (Acórdão
ID 9437974). Inconformado
com a decisão colegiada,
interpôs o presente Embargos de Declaração.

É a síntese dos fatos.

TESE DA DEFESA

DA REFORMA DO ACÓRDÃO
ID 9437974

Os Embargos de Declaração, também chamados de Embargos Declaratórios, seriam uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado.
Todavia, em que pese a insurgência do embargante, o
acórdão recorrido enfrentou todas as teses que lhe foram apresentadas no recurso em sentido estrito, sem nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, como se pode observar no trecho extraído da decisão impugnada que ratifica os termos da exordial acusatória, indicando como os fatos teriam ocorrido (ID
9437974 - Pág. 4):

(...)

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através da Declaração de óbito (ID nº 6054668), e as provas orais colhidas viabilizaram a obtenção dos indícios de autoria, como se pode observar pelas declarações da testemunha informante Ana Paula Castro de Oliveira, esposa do acusado, a qual declarou: Que, os fatos ocorreram no domingo que estava na cozinha de casa quando ouviu uma discussão em voz alta sobre a divisão de bens e que Rodrigo teria ameaçado matar o réu. Disse que viu Rodrigo puxar uma arma de fogo e apontou em direção ao réu e que ouviu o disparo, mas não viu quem foi atingido e quem atirou. Após esse momento, evadiu-se do local com destino a Castelo dos Sonhos. Por sua vez a testemunha Antônio Carlos dos Santos Queiroz, policial militar, declarou: Que, Ana Paula procurou o destacamento para informar a situação e foram até o local. Narrou que Ana Paula teria dito que houve uma discussão entre o doutor e
seu
filho com o réu em razão da divisão de bens e apavorada saiu com o carro e ouviu vários disparos. Afirmou também que Ana Paula não poderia sair sozinha do local, pois tinha um arame impedindo e que a viatura entrasse. A testemunha Manoel Cruz da Silva, policial militar, declarou: Que, foi acionado pela companheira do réu e que na saída um rapaz apresentou o filho do doutor. Ao chegar no local o doutor estava morto. Narrou que a esposa do réu mencionou que houve uma discussão em razão de divisão de bens e em seguida ouviu os disparos. Alegou que a vítima sobrevivente confirmou que foi o réu autor do disparo e que este foi disparado de surpresa. Por fim a vítima Rodrigo Classer Lorenzetti, relatou: Que, o réu trabalhava para seu pai, mas no dia dos fatos teria dito que não queria mais trabalhar na fazenda. Narrou que estava sentado com seu pai próximos ao réu quando este, insatisfeito com a situação e após dizer que se fosse perder vai perder tudo, sacou a arma e disparou contra as vítimas. O recorrente Rene Augusto, utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

(...).

Como se pode observar, os indícios de autoria não se limitaram apenas aos relatos da vítima sobrevivente, mas nas declarações das testemunhas
Ana Paula Castro de Oliveira, Manoel Cruz da Silva.

Cediço esclarecer que os aclaratórios, não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Portanto, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos fundamentos que ensejaram a manutenção da sentença condenatória. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (TJ-ES - ED: 00065972120178080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Na espécie, vedada avalizar, por oportuno, acerca da intenção do embargante no evento, que não poderia ser enfrentado em sede de Recurso em sentido Estrito, por ser matéria de mérito que deve ser, incontinenti, apreciada pela Corte Leiga, conforme se observa no trecho da decisão vergastada, senão vejamos:

(...)
o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural (ID
9437974 - Pág. 5).

Na hipótese, vale observar que eventual omissão no acórdão apenas ocorre quando a Turma Julgadora deixa de apreciar alguma questão suscitada pelas partes em suas peças recursais, o que não é o caso dos autos, uma vez que se observa é o desco
ntentamento do embargante com o resultado do julgamento, fato que fulmina o manejo dos embargos, que tem contornos definidos para o aprimoramento da decisão, jamais sua modificação.
Nesse sentido:

“O fato de o Tribunal
a quo
haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.” (STJ, AgInt no REsp 1336000/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/02/2020).

Na espécie, o intuito infringente dos presentes embargos de declaração é manifesto. Na verdade, pretende o embargante a substituição da decisão recorrida por outra, que lhe seja favorável.

Destarte, diante das razões apresentadas,
pode-se concluir que não há qualquer omissão na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ____________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2022